Tribunal: TJDFT
Processo: 0727783-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB – Banco de Brasília S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de origem. BRB – Banco de Brasília S/A interpôs apelação em 18/10/2025, sem a juntada da guia de recolhimento do preparo e do respectivo comprovante de pagamento, em desconformidade com o art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 78191540). Consta dos autos que o preparo foi recolhido apenas em 22/10/2025, portanto em data posterior à interposição do recurso, circunstância que não supre a exigência legal (ID 78191543). Constatada a irregularidade, o apelante foi intimado a regularizar o preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 78845811). Não obstante a intimação, o apelante limitou-se a juntar comprovantes relativos ao recolhimento do preparo realizado em 22/10/2025 (IDs 78191543, 79317564 e 79317565), sem proceder ao recolhimento em dobro, como expressamente exige o art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, o prazo transcorreu sem o efetivo saneamento da irregularidade. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§ 4o). No caso, embora o BRB – Banco de Brasília S/A tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, não observou a exigência legal, irregularidade penalizada com a deserção do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator negar seguimento a recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204